Tribunal: STF
Processo: Rcl 19600
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE VENCIMENTOS. CONTROVÉRSIA SOBRE DIREITO LOCAL. 



    1. Não ofende a Súmula Vinculante 37 decisão que, sem invocar o princípio da isonomia, estende a inativos a gratificação de vencimentos a que se refere a LC nº 222/2002, do Estado de Santa Catarina.



    2. Discussão que se restringe à interpretação de legislação infraconstitucional estadual. 



    3. Reclamação a que se nega seguimento.